Tribunal: TJSP
Processo: 1026968-41.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Parte autora que pleiteou indenização pelo dano moral que suportou em decorrência de cancelamento do voo, acarretando perda de conexão e atraso na chegada ao destino de mais de 23 horas – Apenas os autores recorreram da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Parte autora que pleiteou indenização pelo dano moral que suportou em decorrência de cancelamento do voo, acarretando perda de conexão e atraso na chegada ao destino de mais de 23 horas – Apenas os autores recorreram da sentença, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo os autores chegado ao seu destino, embora com o atraso por eles relatado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.